Tribunal: TJSP
Processo: 1006315-71.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS E ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – Conta corrente que era movimentada pela correntista, que realizava pagamentos de faturas de serviços de água e esgoto e pagamento de doações à entendida religiosa – Conta corrente que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS E ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – Conta corrente que era movimentada pela correntista, que realizava pagamentos de faturas de serviços de água e esgoto e pagamento de doações à entendida religiosa – Conta corrente que não foi objeto de encerramento, ensejando a cobrança de tarifas bancárias de manutenção e a utilização de limite de cheque especial existente. Negligência da autora no episódio. Sentença mantida. Recurso desprovido.